Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-38.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704540-38.2020.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEDALVA OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: SERGIMAR MARTINS DE SOUSA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por GEDALVA OLIVEIRA DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 29210547, onde o d. Magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais de alienação do imóvel e extinção condominial e parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento da quantia mensal arbitrada em R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), correspondente à metade da média de mercado do aluguel do imóvel, desde a citação. Irresignada, a ré interpôs a presente apelação (ID 29210552), argumentando, em suma, a inexistência do condomínio sobre o imóvel e que as regras de concessão de uso de imóvel público cedido pela CODHAB vedam “a venda, a cessão, a troca, bem como auferir alugueres dos imóveis públicos concedidos pelo Programa Habitacional do Distrito”. O prazo para contrarrazões transcorreu in albis (ID 29210558). É o relatório. DECIDO. O fenômeno da preclusão consubstancia-se na perda do direito de manifestação no processo por qualquer das partes, ante a ausência de realização do ato processual em momento oportuno. In casu, a preclusão temporal quanto à possibilidade de oferecimento de contrarrazões pelo apelado restou evidenciada, vez que o prazo para a realização do ato processual findou em 20/09/2021, conforme prazo final registrado na aba Expedientes do Sistema PJe de 1a instância, certificado em ID 29210558. Pelas razões expostas, determino o desentranhamento das contrarrazões recursais de ID 29919839, ante sua flagrante intempestividade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora